Tribunal: TJBA
Processo: 8176046-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176046-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JERONIMA BATISTA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES

APELADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, VICTOR RAMIRO DE OLIVA, FABIANA FUCHS MIRANDA BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRODUTO EM BEM ESSENCIAL. MÚLTIPLAS ORDENS DE SERVIÇO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00 À LUZ DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA RÉ EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8176046-15.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JERÔNIMA BATISTA OLIVEIRA DA SILVA e como apelada CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.